Tribunal: TJBA
Processo: 8053034-93.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Revisão Criminal n.º 8053034-93.2024.8.05.0000 Requerente: Claudomiro Barreto Advogado: Dr. Lucas André Góes Ribeiro Cavalcanti (OAB/BA: 32.114) Processo referência: 0000264-84.2019.8.05.0212 (Apelação) Turma Julgadora do Recurso de Apelação: Des. Mário Alberto Simões Hirs (Relator), Desa. Nágila Maria Sales Brito (Revisora) e Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda (3ª Julgadora) Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO REVISÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA E FRAUDE PROCESSUAL MAJORADA (ART. 129, § 2º, INCISO I, E ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DO QUESITO OBRIGATÓRIO REFERENTE À ABSOLVIÇÃO. INACOLHIMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE TESE JÁ APRECIADA QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DO DECISIO DE PRIMEIRO GRAU PELO JUÍZO AD QUEM. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE A SER RECONHECIDA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE, modificando-se, de ofício, o édito condenatório, apenas para retificar a pena relativa ao crime de fraude processual majorada para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção. I – Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de Claudomiro Barreto, insurgindo-se contra o acórdão proferido pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal que conheceu e negou provimento ao Apelo defensivo (n.º 0000264-84.2019.8.05.0212), mantendo a sua condenação pela prática dos crimes tipificados nos arts. 129, § 2º, inciso I, e 347, parágrafo único, ambos do Código Penal (lesão corporal gravíssima e fraude processual majorada). II – Extrai-se da exordial acusatória que, em 19/08/2018, por volta de 12h00, na estrada vicinal que dá acesso ao povoado de Juá, em Riacho de Santana, Claudomiro Barreto, a bordo de um veículo automotor, atropelou a vítima Leonardo de Jesus Silva, causando-lhe múltiplas lesões, deixando graves sequelas. Consta que a vítima retornava para a sua residência, em uma motocicleta, quando parou para que o veículo que trafegava em sentido contrário, conduzido pelo Acusado, pudesse passar, pois se tratava de uma via estreita. Todavia, o Denunciado jogou o veículo contra a moto do ofendido, que foi arremessado para longe. Após, utilizando-se de um pedaço de madeira, Claudomiro Barreto golpeou a vítima na região da cabeça, quebrando seu crânio, além de desferir outros golpes e pauladas, deixando a vítima desfalecida no local. III – Após a pronúncia, o Denunciado foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. O Conselho de Sentença entendeu que a ação perpetrada por Claudomiro Barreto não teve objetivo de ceifar a vida da vítima. Diante da desclassificação própria, afastou-se a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do Réu, remetendo-se o processo ao Juiz Presidente para prolação de sentença (nos termos do art. 492, § 1º, do CPP). O Juiz Presidente condenou Claudomiro Barreto pela prática dos crimes tipificados no art. 129, § 2º, inciso I, e art. 347, parágrafo único, do Código Penal, às penas de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa. Em face do édito condenatório, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação. Em julgamento realizado no dia 26/06/2023, a Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal negou provimento ao Apelo defensivo (Id. 68033876, pág. 10). Posto isto, ainda inconformado, Claudomiro Barreto ajuizou a presente Revisão Criminal. IV – Suscita o Revisionante a nulidade do julgamento, pelo Júri, em virtude da falta do quesito obrigatório referente à absolvição. Alega que a “omissão de tal quesito obrigatório constitui evidente prejuízo para a defesa”, sendo “causa de nulidade absoluta, conforme dispõe o art. 564, parágrafo único, do CPP”. Acrescenta, na petição de Id. 68180001, que se encontra recolhido no Conjunto Penal de Brumado, cumprindo pena imposta por uma sentença nula. Pugna, portanto, pela procedência do pedido revisional, para anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri em razão da ausência de quesito obrigatório. V – É certo que a causa de pedir, na ação impugnativa autônoma revisional, restringe-se às hipóteses de cabimento taxativas constantes no art. 621, do Código de Processo Penal, as quais impõem uma cognição restrita por parte do órgão julgador, uma vez que a demanda visa a desconstituição da coisa julgada, desafiando a estabilidade normativa das decisões judiciais. Dispõe o art. 621, da Lei Adjetiva Penal: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”. VI – In casu, verifica-se que a tese aventada na inicial da presente ação revisional foi devidamente apreciada pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal, quando do julgamento do Recurso de Apelação, mostrando-se evidente a pretensão do Revisionante no sentido de rediscutir matéria que já foi analisada em segundo grau de jurisdição, hipótese esta, contudo, que não se amolda àquelas elencadas no art. 621, do Código de Processo Penal. Nesse ponto, vale transcrever trecho do acórdão proferido no julgamento do Apelo defensivo: “A materialidade delitiva restou demonstrada nos autos, com o Laudo de Exame de Lesões Corporais ID 31440001, fls. 28/29, atestando que a vítima restou permanentemente incapacitada para o trabalho, bem como pelo relatório de internação e fotografias colacionadas, ID 31440002, fls. 08/10. A autoria, de igual modo, restou evidenciada nos fólios, consoante se verifica das provas coligidas aos autos. Segundo demonstrado na instrução criminal e em plenário, a vítima e as testemunhas confirmaram que o apelante foi o autor do delito. [...] A Defesa argumenta, ainda, que não apresentou a tese de desclassificação, requerendo a absolvição do apelante pela negativa de autoria. É cediço que, estando o réu pronunciado pelo delito na forma tentada, necessariamente deverá ser formulado quesito ao Conselho de Sentença para que este diga se reconhece, no caso concreto, a tentativa de homicídio, independente das teses apresentadas pela Defesa em plenário. Sendo negativa a resposta a esse quesito, afasta-se o homicídio tentado e, em consequência, a competência do Tribunal do Júri para continuar julgando o fato, configurando hipótese de desclassificação própria, cabendo ao Juiz Presidente julgar o delito remanescente. Outrossim, a alegação da existência de supostas provas novas a serem produzidas não são suficientes para o acolhimento da apelação em epígrafe, posto que foi oportunizada à Defesa a produção de todas as provas necessárias para a confirmação da tese apresentada, entretanto, não o fez, tendo o corpo de jurados decidido conforme os elementos probatórios constantes nos autos. [...]”. VII – Compulsando os autos, observa-se que os Jurados, em sua votação, quanto ao Revisionante Claudomiro Barreto, entenderam que a ação perpetrada não teve o objetivo de matar a vítima. A resposta negativa ao terceiro quesito afastou o homicídio tentado e, em consequência, a competência do Tribunal do Júri para continuar julgando o fato. A obrigatoriedade do quesito sobre a tentativa possibilita a desclassificação própria ainda que esta não tenha sido objeto de tese sustentada pela defesa. Havendo a desclassificação da infração para outra da competência do Juiz singular, coube ao Presidente do Tribunal do Júri proferir a sentença em seguida. VIII – Na hipótese vertente, a tese principal absolutória deixou de ser apresentada aos Jurados porque - seguida a ordem de quesitação disposta no art. 483, § 5º, do Código de Processo Penal - ante a pronúncia pelo homicídio tentado, o Conselho de Sentença negou a ocorrência da tentativa de homicídio, o que, por decorrência lógica, acarretou a desclassificação. Logo, tendo sido observado o regramento da ordem dos quesitos, não há que se falar em nulidade. Tendo os Jurados deixado de reconhecer o homicídio tentado, o resultado foi desclassificatório, não sendo mais da competência deles decidir sobre a tese absolutória, consoante o disposto no art. 492, § 1º, do Código de Processo Penal. Acerca do tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “[...] Quanto à ordem dos quesitos sobre o homicídio tentado, foi observado o regramento disposto no art. 483, § 5º, do CPP, estando justificada a não apresentação do quesito absolutório diante dos jurados terem negado a ocorrência da tentativa de homicídio, o que acarretou a desclassificação e fez cessar a competência deles para continuar o julgamento da causa. [...].” (STJ, AREsp n. 1.883.314/DF, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 18/11/2022). Na mesma linha intelectiva, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça: “A quesitação absolutória não foi apresentada, todavia, sua ausência resta justificada, diante dos jurados terem negado a ocorrência da tentativa de homicídio, o que acarretou a desclassificação e fez cessar a competência deles para continuar o julgamento da causa. Nesse delinear, não há razões que embasem o pleito defensório”. IX – É assente no E. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a Revisão Criminal não se presta a servir como uma segunda Apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica. Nesse sentido: “[...] não há que se falar em violação ao art. 621 do CPP, porquanto os fundamentos invocados pela Corte de origem para julgar improcedente o pedido revisional estão em consonância com o entendimento deste Sodalício, no sentido de que o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando à servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica. [...].” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.846.669/SP, Relator: Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021). (grifos acrescidos). Frisa-se que o mero inconformismo da defesa com o provimento jurisdicional obtido não constitui vício a ser sanado através da via processual da Revisão Criminal. X – Finalmente, impõe-se notar que, quando do julgamento do Recurso de Apelação, a Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal analisou o procedimento dosimétrico realizado na sentença, mantendo as penas impostas ao Revisionante. Importa esclarecer que, em sede de ação revisional, somente é possível a redução da reprimenda diante da constatação de erro técnico ou inequívoca injustiça na sua aplicação, o que não ocorreu no caso ora analisado. Na lição de Guilherme de Souza Nucci, “simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular. A revisão a isso não se presta. Quando o juiz decidir, fazendo valer sua atividade discricionária, justamente o processo que envolve a escolha da pena concreta ao réu, transitando em julgado a sentença – ou o acórdão – não há que se autorizar alteração, pois é uma ofensa à coisa julgada”. (Código de Processo Penal Comentado – 15. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense). Da leitura da sentença constata-se, tão somente, a existência de erro material, passível de correção, de ofício, eis que a norma de regência define pena de “detenção” para o crime de fraude processual (art. 347, do CP). XI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improcedência da Revisão Criminal. XII – REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE, modificando-se, de ofício, o édito condenatório, apenas para retificar a pena relativa ao crime de fraude processual majorada para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal n.º 8053034-93.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Riacho de Santana/BA, em que figura, como Revisionante, Claudomiro Barreto. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR IMPROCEDENTE A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, modificando-se, de ofício, o édito condenatório, apenas para retificar a pena relativa ao crime de fraude processual majorada para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.